Tribunal: TJDFT
Processo: 0744473-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF. DISTINGUISHING. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento do RE 605709, o STF decidiu pela impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Precedentes.
2. “Malgrado o referido julgado não ostente natureza vinculante, vislumbra-se que, em razão das premissas fáticas distintivas delineadas em caso de locação comercial, foram sopesados valores constitucionais para se ultimar pela reportada conclusão, exsurgindo forçoso aplicar o entendimento à hipótese versada nos autos. Em verdade, a fiança consiste em garantia, livremente assumida pelo fiador, que não exige contraprestação do afiançado e, por isso, comporta interpretação restritiva.” (Acórdão 1273081, 07108622220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.